Tribunal: STF
Processo: HC 87728
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE
DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA.
Na
 fase do art. 499 não se tem a renovação da instrução criminal. Pelo
 que ao juiz do processo é conferido o poder de decidir sobre a
conveniência e a imprescindibilidade da produção de outras provas, a
 par das que já foram coletadas. Decisão regularmente fundamentada.
Habeas corpus indeferido.